Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715541-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINHO ADROALDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando a manifestação id. 19796793, mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 21 de setembro de 2020 12:57:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador